Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSAS À HONRA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO ÚNICO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPLÍCITO.
1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
2. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.